Tribunal: TJMT
Processo: 1005654-60.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005654-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (AGRAVANTE), RED NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 57.690.544/0001-40 (AGRAVADO), FREDERICO SABBAG ANDRADE GRILO - CPF: 327.674.538-00 (ADVOGADO), FLAVIO JUNQUEIRA VOLPE - CPF: 370.248.048-07 (ADVOGADO), DANIEL BATTAGLIA DE NUEVO CAMPOS - CPF: 353.009.398-03 (ADVOGADO), DANTHE NAVARRO - CPF: 362.405.138-57 (ADVOGADO), PHELIPE MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 406.161.138-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PENHOR AGRÍCOLA. PERECIMENTO DA GARANTIA REAL. SACAS DE MILHO. PENHORA DE BENS DO DEVEDOR PRINCIPAL. RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Execução por Quantia Certa, rejeitou embargos de declaração e autorizou o prosseguimento da execução fundada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), com constrição de bens do patrimônio pessoal do devedor, diante do perecimento da garantia real, penhor agrícola sobre 14.000 sacas de milho, atestado por certidões do Oficial de Justiça lavradas em 2009 e 2016.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o perecimento da garantia real por responsabilidade da depositária opera sub-rogação automática do crédito resultante das perdas e danos na posição da garantia extinta, tornando-o preferencialmente executável antes dos demais bens do devedor principal; e (ii) saber se o credor pode ser compelido a excutir primeiramente o patrimônio da depositária, em detrimento do prosseguimento da execução contra o devedor principal, com constrição de seus bens pessoais.

III. Razões de decidir

3.

O perecimento da garantia real por culpa da depositária gera o direito do credor de exigir perdas e danos do responsável, nos termos dos arts. 1.435, I, do Código Civil e 809 do CPC, sem que isso importe extinção da responsabilidade patrimonial do devedor principal, que permanece sujeito à execução sobre todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do CPC.

4.

A sub-rogação real, instituto de aplicação excepcional, pressupõe expressa previsão legal ou contratual. O direito de crédito contra a depositária, decorrente do inadimplemento dos deveres de guarda e conservação, constitui relação jurídica autônoma que não herda as características nem a preferência da garantia real extinta, inviabilizando a tese de sub-rogação executiva automática.

5.

A ordem de preferência estabelecida no art. 835, § 3º, do CPC não tem caráter absoluto e admite relativização quando a garantia real perece ou se torna inservível à satisfação do crédito, em observância ao princípio da efetividade da execução e ao comando do art. 797 do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor.

6.

A faculdade conferida ao credor pelo art. 809 do CPC de exigir perdas e danos da depositária não se converte em obrigação de excutir prioritariamente o patrimônio de terceiro estranho ao título executivo, sendo inviável impor ao exequente o ônus de litigar contra a depositária como condição para o prosseguimento da execução contra o devedor principal.

7.

O princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) não pode ser interpretado de modo a comprometer a efetividade da tutela executiva, sobretudo em execução que tramita há mais de vinte anos sem satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Revogada a tutela de urgência recursal anteriormente concedida, com restabelecimento integral dos efeitos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. O perecimento da garantia real por culpa da depositária não opera sub-rogação automática do correspondente crédito indenizatório na posição da garantia extinta, mantendo-se íntegra a responsabilidade patrimonial do devedor principal pelo valor integral da obrigação. 2. Frustrada a garantia real, admite-se a relativização da preferência do art. 835, § 3º, do CPC para autorizar a constrição de outros bens do devedor, sendo inadmissível compelir o credor a excutir prioritariamente o patrimônio de terceiro depositário estranho ao título executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 797, 805, 809 e 835, § 3º; CC, arts. 629, 640 e 1.435, I; Lei n. 8.929/1994, art. 4º-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1021432-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2291900-12.2024.8.26.0000, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo
, interposto por
RONALDO CESÁRIO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa n. 0002370-58.2005.8.11.0045,
movida por
RED NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e, mantendo os termos da decisão anterior (ID 205433825), autorizou o prosseguimento da execução com a constrição de bens do patrimônio pessoal do devedor, ainda que constatado o perecimento da garantia real originalmente pactuada (penhor agrícola) que lastreava a obrigação.

A parte agravante, em suas razões recursais, postula a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a garantia real, consubstanciada em 14.000 sacas de milho, não foi localizada sob a guarda da depositária
FIAGRIL Armazéns Gerais,
circunstância tida como incontroversa nos autos. Defende que o perecimento do bem dado em garantia não acarreta a extinção da garantia real, mas sim sua conversão em direito de crédito (perdas e danos) contra a depositária.

Nesse contexto, argumenta que o referido crédito sub-rogado passa a configurar a garantia preferencialmente executável, nos termos dos artigos 835, § 3º, e 805 do Código de Processo Civil.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para paralisar constrições sobre seus bens pessoais e determinar que a execução prossiga prioritariamente contra a depositária,
FIAGRIL ARMAZENS GERAIS LTDA
, exigindo o depósito do valor correspondente às sacas de milho, atualizado em aproximadamente R$ 2.433.004,97.

Preparo recursal recolhido no ID. 345648895.

O pedido de tutela de urgência recursal foi
deferido
, suspendendo especificamente os efeitos da decisão agravada no ponto em que autorizava a indicação e penhora de outros bens do agravante, conforme decisão de ID 345930876.

Em contrarrazões, RED NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA alega (ID 352625878) que não há amparo legal para a tese de sub-rogação executiva automática contra a depositária.

Argumenta que o art. 809 do CPC consagra uma faculdade do credor para buscar a recomposição patrimonial, e não um dever processual que o obrigue a litigar contra terceiro estranho ao título executivo (Fiagril) antes de prosseguir contra o devedor principal.

Pontua que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros (art. 789 do CPC) e que a execução se processa no interesse do credor. Sustenta ainda que, sendo fato incontroverso a frustração da garantia real pela não localização dos grãos, deve ser relativizada a preferência do art. 835, § 3º, do CPC, legitimando a penhora de outros bens.

Aduz, outrossim, a ocorrência de
periculum in mora
inverso, visto que a execução se arrasta há mais de 20 anos e a suspensão dos atos expropriatórios beneficia a inércia do devedor.

Por fim, requer que seja revogada a tutela recursal concedida e, no mérito, negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a responsabilização patrimonial do agravante e o regular prosseguimento da marcha executiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo
, interposto por
RONALDO CESÁRIO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa n. 0002370-58.2005.8.11.0045,
movida por
RED NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e, mantendo os termos da decisão anterior (ID 205433825), autorizou o prosseguimento da execução com a constrição de bens do patrimônio pessoal do devedor, ainda que constatado o perecimento da garantia real originalmente pactuada (penhor agrícola) que lastreava a obrigação.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos de origem que a execução funda-se em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), cujo vencimento ocorreu em
03/03/2005
, sem o devido adimplemento. Conforme memória de cálculo atualizada do
débito exequendo
, anexada aos autos da execução sob o ID 228101405, o valor total perfaz
R$ 4.442.178,42
(quatro milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

A execução estava garantida por
penhor agrícola-comercial
incidente sobre 14.000 (quatorze mil) sacas de milho, de 60 kg cada, depositadas na
Fiagril Armazéns Gerais Ltda
., tendo como fiel depositário
Miguel Vaz Ribeiro
.

Contudo, constam nos autos da execução certidões lavradas pelo oficial de justiça, datadas de 22/12/2009 e 11/02/2016, nas quais se atestou a não localização dos grãos junto à depositária e ao fiel depositário. A própria decisão de primeiro grau reconheceu expressamente que
“os bens dados em garantia real deixaram de se prestar a esse fim”.

Diante desse fato incontroverso, o executado,
Ronaldo Cesário da Silva
, peticionou nos autos originários, sustentando que, em razão do desaparecimento da garantia física (milho), a execução deveria ser redirecionada, prioritariamente, à depositária, mediante a conversão da garantia em perdas e danos, em vez de avançar sobre outros bens do devedor.

O magistrado de primeiro grau em seu decisum consignou que:

“(...) A decisão foi clara ao estabelecer que, frustrada a localização do bem dado em garantia real,
opera-se a flexibilização da regra do art. 835, § 3º, do CPC, permitindo-se a penhora de outros bens do patrimônio do devedor para a satisfação do crédito
.

A pretensão do executado de compelir o exequente a litigar contra o depositário (terceiro) ou converter a ação em perdas e danos especificamente contra este, nesta fase, não encontra amparo legal que se sobreponha ao interesse do credor
.

A execução realiza-se no interesse do exequente (art. 797 do CPC), cabendo a este a escolha de perseguir o patrimônio do devedor principal quando a garantia original perece ou não é localizada, não sendo obrigado a excutir primeiramente o depositário se assim não o desejar
. (...)”

O instituto do penhor agrícola, constitui direito real de garantia que recai sobre bens móveis específicos, conferindo ao credor preferência na satisfação de seu crédito. Quando o bem empenhado perece por culpa do depositário, surge para o credor o direito de exigir perdas e danos, conforme estabelece o art. 1.435, I, do Código Civil.

Art. 1.435.
O credor pignoratício é obrigado:

I - à custódia da coisa, como depositário, e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado
, podendo ser compensada na dívida, até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade;

Sobre o depositário fiel o Código Civil estabelece deveres específicos de guarda e conservação. Vejamos:

“Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.”

Complementarmente:

“Art. 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem”.

Tais dispositivos deixam claro que o credor pignoratício assume o status de depositário dos bens empenhados, respondendo pela perda ou deterioração que o bem vier a sofrer. No caso concreto, a
FIAGRIL Armazéns Gerais Ltda.
e o fiel depositário
Miguel Vaz Ribeiro
assumiram expressamente a responsabilidade pela guarda, conservação e pronta restituição das 14.000 sacas de milho que lastreavam a Cédula de Produto Rural.

Conforme documentado nos autos, as certidões do Oficial de Justiça (IDs 67235566 e 67235559) atestaram, em diferentes oportunidades, que os grãos não foram localizados na depositária. Tal situação foi ratificada pelo Juízo de primeiro grau (ID 205433825), que reconheceu a inaptidão da garantia física para satisfazer o crédito em razão da sua inexistência no local de depósito.

A questão nuclear que se apresenta neste recurso exige a adequada compreensão da relação jurídica existente entre o devedor principal (emitente da CPR-F), o credor exequente e a depositária dos bens dados em garantia. Essa análise deve partir da estrutura obrigacional estabelecida no título executivo e das consequências jurídicas decorrentes do perecimento da garantia real.

O art. 789 do Código de Processo Civil estabelece o princípio da responsabilidade patrimonial universal do devedor, segundo o qual:
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”
Esse dispositivo consagra a regra geral de que o patrimônio do devedor constitui garantia comum de seus credores, independentemente da existência de garantias reais específicas.

Por outro lado, o art. 835, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial de penhora, determinando que:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

(...)

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a existência de garantia real não exclui a responsabilidade patrimonial do devedor principal, mas apenas estabelece uma preferência na ordem de excussão dos bens. Quando a garantia real perece ou se torna insuficiente, o credor não perde o direito de buscar a satisfação de seu crédito no patrimônio geral do devedor.

O agravante sustenta que o perecimento da garantia real por culpa da depositária acarreta a sub-rogação automática da garantia no direito de crédito contra a depositária, de modo que este crédito passaria a constituir a garantia preferencialmente executável. Essa tese, contudo, não encontra respaldo na legislação processual civil vigente.

O art. 809 do Código de Processo Civil estabelece que:
“O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.”

A contrario sensu, quando o perecimento ocorre por culpa de terceiro (depositário), surge para o credor o direito de exigir
perdas e danos
deste terceiro, mas tal direito não se confunde com uma obrigação de excutir prioritariamente o patrimônio do depositário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão prolatada pela superior instância que havia determinado a remoção de bens penhorados e entrega ao exequente. Ausência de entrega e de localização dos bens penhorados . Decisão agravada que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformismo do depositário e do executado. Alegação de transferência do encargo e de nulidade da penhora. Desacolhimento . Termo de penhora assinado pelo depositário conforme certidão de oficial de justiça.
Guarda e conservação de bens penhorados que foram confiadas ao depositário agravante que responde civilmente pelos prejuízos causados
, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Inteligência dos arts. 159 e 161, § único do Código de Processo Civil . Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22919001220248260000 Guaíra, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 31/01/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025)

A tese defendida pelo agravante pressupõe que o direito de crédito contra a depositária, decorrente do perecimento da garantia, sub-roga-se automaticamente na posição da garantia real originária, mantendo as mesmas características de preferência e prioridade. Essa interpretação, todavia, não se sustenta à luz da dogmática civilista e processual civil.

A sub-rogação real, instituto previsto no direito civil, opera quando um bem substitui outro na mesma relação jurídica, mantendo os mesmos gravames e características. Contudo, a sub-rogação real pressupõe expressa previsão legal ou contratual, não operando automaticamente em todas as hipóteses de perecimento de bens.

A garantia real (penhor agrícola) caracteriza-se pela vinculação de um bem específico ao pagamento de uma dívida, conferindo ao credor direito de sequela e preferência. Quando o bem perece, extingue-se a garantia real, surgindo eventualmente um direito de crédito contra o responsável pelo perecimento. Esse novo crédito, porém, não herda automaticamente as características da garantia real extinta, constituindo relação jurídica autônoma.

A estrutura obrigacional estabelecida na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira revela a existência de múltiplos responsáveis pelo adimplemento da obrigação, cada qual com fundamento jurídico específico. O devedor principal (emitente da CPR-F) responde pela integralidade do débito em razão do título executivo. A depositária, por sua vez, responde pelas perdas e danos decorrentes do perecimento da garantia, em razão do descumprimento dos deveres de guarda e conservação.

No presente caso, não existe norma legal que obrigue o credor a excutir primeiramente o patrimônio da depositária antes de buscar a satisfação de seu crédito no patrimônio do devedor principal. A faculdade de conversão em perdas e danos prevista no art. 809 do CPC não se transmuda em obrigação, nem afasta a responsabilidade patrimonial do devedor principal estabelecida no art. 789 do mesmo diploma legal.

Cumpre destacar que, nos autos de origem, o exequente apresentou manifestação expressa (ID 228101405) requerendo
a conversão da obrigação em perdas e danos
especificamente em face da depositária
FIAGRIL LTDA. e do fiel depositário MIGUEL VAZ RIBEIRO
, delimitando a responsabilidade solidária de ambos ao valor atualizado das 14.000 sacas de milho, apurado segundo os critérios do Art. 4º-A da Lei nº 8.929/94.

Simultaneamente, o exequente requereu o prosseguimento da execução em seus demais termos em face de
RONALDO CESÁRIO DA SILVA
, pelo valor integral e atualizado da Cédula de Produto Rural Financeira, com a incidência de todos os encargos contratuais e moratórios pactuados, totalizando R$ 4.442.178,42.

Essa manifestação revela a estratégia processual adotada pelo credor, que consiste em buscar a responsabilização da depositária pelo valor correspondente às sacas de milho não entregues, sem prejuízo do prosseguimento da execução contra o devedor principal pelo valor integral do débito.

O magistrado de primeiro grau, em seu decisum, consignou que:

“(...) frustrada a localização do bem dado em garantia real, opera-se a flexibilização da regra do art. 835, § 3º, do CPC, permitindo-se a penhora de outros bens do patrimônio do devedor para a satisfação do crédito.

A pretensão do executado de compelir o exequente a litigar contra o depositário (terceiro) ou converter a ação em perdas e danos especificamente contra este, nesta fase, não encontra amparo legal que se sobreponha ao interesse do credor.

A execução realiza-se no interesse do exequente (art. 797 do CPC), cabendo a este a escolha de perseguir o patrimônio do devedor principal quando a garantia original perece ou não é localizada, não sendo obrigado a excutir primeiramente o depositário se assim não o desejar. (...)”

Essa fundamentação revela adequada compreensão dos princípios que regem o processo de execução, especialmente o princípio da disponibilidade da execução e o princípio da efetividade. A decisão reconheceu que, frustrada a garantia real, não subsiste óbice ao prosseguimento da execução contra o devedor principal, mediante constrição de outros bens de seu patrimônio.

A flexibilização da ordem de preferência estabelecida no art. 835, § 3º, do CPC, quando a garantia real perece ou se torna insuficiente, encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores. A ordem de preferência não é absoluta, devendo ser interpretada à luz do princípio da efetividade da execução e do interesse do credor.

Nesse sentido é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA . RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de instrumento interposto em face de decisão que autorizou atos expropriatórios diversos, em detrimento do bem constituído em garantia hipotecária, em execução de título extrajudicial. A controvérsia gira em torno da possibilidade de reforma da decisão para determinar que os atos expropriatórios incidam, primeiramente, sobre o imóvel hipotecado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: verificar se é possível relativizar a regra de preferência do art. 835, § 3º, do CPC, permitindo que a execução recaia sobre bens distintos do bem dado em garantia, quando consideradas as especificidades do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 835, § 3º, do CPC estabelece que, na execução de crédito com garantia real, a pena deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia . No entanto, essa regra não é absoluta
,
podendo ser relativizada em determinadas situações, especialmente quando o bem garantido se mostrar insuficiente ou inadequado para a satisfação integral

do crédito
. No caso, o imóvel dado em garantia apresenta valor muito inferior à dívida, além de estar gravado com outras hipotecas e ônus diversos, o que dificulta sua alienação e compromete a efetividade de execução.
A execução se realiza no interesse do credor ( CPC, art. 797), sendo incabível impor-lhe constrições que inviabilizam a rápida e eficaz satisfação do crédito, sobretudo quando existem outros bens passíveis de penhora mais adequados ao adimplemento das obrigações . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é predominante no sentido da regra do art. 835, § 3º, do CPC admite flexibilização quando necessário para garantir a efetividade do procedimento executório
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
A ordem de preferência do art. 835, § 3º, do CPC não é absoluta e pode ser relativizada em determinadas situações
,
quando o bem dado em garantia se mostrar insuficiente ou inadequado para satisfação do crédito executado. A execução deve privilegiar a maior efetividade possível, de modo a atender ao interesse do credor
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10214324120248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2025). (grifo nosso)

Desse modo, a análise detida da controvérsia revela que a decisão agravada não padece de ilegalidade ou abusividade. O magistrado de primeiro grau aplicou corretamente os princípios que regem o processo de execução, reconhecendo que, frustrada a garantia real, não subsiste óbice ao prosseguimento da execução contra o devedor principal, mediante constrição de outros bens de seu patrimônio.

A conversão da obrigação em perdas e danos contra a depositária constitui faculdade do credor, e não obrigação que se imponha contra sua vontade.

O princípio da menor onerosidade ao executado não pode ser interpretado de modo a esvaziar o direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito no patrimônio do devedor, especialmente quando a medida proposta pelo executado pode comprometer a efetividade da execução que já se arrasta há mais de vinte anos.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, revogando-se a tutela de urgência recursal anteriormente concedida, para permitir o regular prosseguimento da execução com a constrição de bens do patrimônio pessoal do devedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que autorizou o prosseguimento da execução, com a constrição de bens do patrimônio pessoal do devedor RONALDO CESÁRIO DA SILVA.

Revogo a tutela de urgência recursal anteriormente concedida, restabelecendo integralmente os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026